Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. INEFICÁCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR LEVANTAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por executada em cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e liquidação da demanda originária. A agravante sustenta inexistência do crédito, ilegitimidade passiva, fraude processual decorrente de levantamento pretérito de valores e excesso de execução quanto ao percentual aplicado.
II. Questão em discussão.
Define-se se o acordo celebrado entre a parte vencida e o então exequente tem o efeito de extinguir ou impedir a cobrança de honorários sucumbenciais de titularidade do advogado; se há prova de quitação prévia da verba; se subsiste a legitimidade passiva da executada; se há excesso de execução; e se há elementos que caracterizem litigância de má-fé da agravante.
III. Razões de decidir.
Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não podem ser afastados por acordo celebrado entre o cliente e a parte adversa sem anuência expressa do patrono. A ausência de comprovação do pagamento da verba impede o reconhecimento de quitação, pois o levantamento de valores em processo diverso envolve relação contratual pessoal entre advogado e cliente, cuja controvérsia deve ser discutida em ação própria, não influindo no cumprimento de sentença em curso. A legitimidade passiva da executada decorre diretamente da condenação originária, e a limitação do percentual dos honorários ao regime do CPC/1973 não extingue o débito. Não se verificam elementos mínimos que caracterizem as hipóteses legais de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido.
Tese: O acordo celebrado entre as partes sem anuência expressa do advogado é ineficaz para extinguir ou reduzir honorários sucumbenciais fixados judicialmente, permanecendo exigível a verba pelo titular, salvo prova inequívoca de pagamento.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, art. 80, art. 85, §14.